Tribunal: STF
Processo: ARE 1556825
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação e Recurso adesivo - Contrato administrativo - Revisão de contrato para reequilíbrio da equação econômico-financeira - Pretensão fundada em prejuízos financeiros sofridos pela Concessionária em razão da reclassificação tardia da tarifa de pedágio, associada a obras de duplicação da Rodovia SP-360 - A causa de pedir veiculada na presente demanda, a qual foi proposta em outubro/2020, é o desequilíbrio decorrente da alteração promovida pelo Termo Aditivo Modificativo 002/2011, no prazo do cronograma de obras da Concessionária, que prorrogou o prazo inicialmente pactuado em 01.10.2010, com término em 31.03.2011 - A data prevista para a conclusão da duplicação da rodovia é o evento a partir do qual poderia ter surgido a pretensão veiculada nestes autos, na medida em que a alegação da Concessionária é de que a prorrogação das obras não considerou o impacto na receita tarifária projetada pela Concessionária, e tal fato era de seu conhecimento no momento da assinatura do termo de aditamento - Sentença que corretamente reconheceu a prescrição da ação - E ainda que assim não fosse, o pedido administrativo de recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato somente foi protocolado pela Autora três anos após o término das obras - Ocorre que a Cláusula 23.5 do Contrato de Concessão prevê que a concessionária deve demonstrar e justificar a ocorrência de qualquer fato que possa caracterizar o desequilíbrio econômico financeiro nos 30 dias seguintes ao da ocorrência - O prazo contratual para apresentação do requerimento indicando o desequilíbrio é de natureza decadencial - E ainda, inexiste no requerimento administrativo qualquer alusão à necessidade de conclusão das obras para efeito de apuração do alegado desequilíbrio, que não diz respeito ao custo das obras, mas sim à arrecadação das tarifas de pedágio em prazo determinado - Extinção da pretensão autoral mantida. Negaram provimento ao recurso da Concessionária, e deram provimento ao recurso adesivo da ARTESP.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, inciso XXI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente